Tribunal: STJ
Processo: 5023997-62.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219471 - SP (2025/0254792-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO
POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR.
PEDIDO DE TRANCAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus,
no qual se pleiteava o trancamento de inquérito policial instaurado com base em denúncia anônima
e informações extraídas do Portal da Transparência.
2. O agravante alegou que a instauração do inquérito não foi precedida de verificação adequada da
procedência das informações, sustentando que a investigação se baseou exclusivamente em dados
públicos descontextualizados, sem diligências autônomas, configurando prática de fishing
expedition.
3. A decisão agravada concluiu que a denúncia anônima foi corroborada por diligências
preliminares realizadas em bases de dados oficiais, o que afastaria a nulidade do inquérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de inquérito policial com base em
denúncia anônima, corroborada por informações extraídas de bases públicas, atende aos requisitos
legais de verificação preliminar previstos no
o, § 3o, do Código de Processo Penal.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia anônima, por si só, não é suficiente para instaurar inquérito policial, mas pode servir
de base válida desde que seja precedida de diligências preliminares que verifiquem sua
credibilidade.
6. No caso concreto, a instauração do inquérito foi precedida de verificação preliminar consistente
na análise de dados oficiais extraídos do Portal da Transparência, o que atende ao disposto no art. 5
o, § 3o, do Código de Processo Penal.
7. O uso de informações públicas disponíveis no Portal da Transparência é legítimo e compatível
com o objetivo de promover a transparência e coibir práticas ilícitas, sendo elementos válidos para
subsidiar investigações criminais.
8. Não há elementos que justifiquem o trancamento do inquérito policial, uma vez que a
investigação preliminar foi realizada de forma regular e em conformidade com os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA52688079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 71644c63-fbb0-4d40-aa9a-74a82fe043bd

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima pode fundamentar a instauração de inquérito policial, desde que seja
corroborada por diligências preliminares que verifiquem sua credibilidade, nos termos do
o, §
art. 5
3o, do Código de Processo Penal.
2. Informações públicas extraídas de bases oficiais, como o Portal da Transparência, podem ser
utilizadas como elementos válidos para subsidiar investigações criminais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o, § 3o.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 2.173.273/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52688079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 71644c63-fbb0-4d40-aa9a-74a82fe043bd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219471 - SP (2025/0254792-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO
POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR.
PEDIDO DE TRANCAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus,
no qual se pleiteava o trancamento de inquérito policial instaurado com base em denúncia anônima
e informações extraídas do Portal da Transparência.
2. O agravante alegou que a instauração do inquérito não foi precedida de verificação adequada da
procedência das informações, sustentando que a investigação se baseou exclusivamente em dados
públicos descontextualizados, sem diligências autônomas, configurando prática de fishing
expedition.
3. A decisão agravada concluiu que a denúncia anônima foi corroborada por diligências
preliminares realizadas em bases de dados oficiais, o que afastaria a nulidade do inquérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de inquérito policial com base em
denúncia anônima, corroborada por informações extraídas de bases públicas, atende aos requisitos
legais de verificação preliminar previstos no
o, § 3o, do Código de Processo Penal.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51826276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: f27c6954-1a59-4996-b2bb-693c6e6389db

5. A denúncia anônima, por si só, não é suficiente para instaurar inquérito policial, mas pode servir
de base válida desde que seja precedida de diligências preliminares que verifiquem sua
credibilidade.
6. No caso concreto, a instauração do inquérito foi precedida de verificação preliminar consistente
na análise de dados oficiais extraídos do Portal da Transparência, o que atende ao disposto no art. 5
o, § 3o, do Código de Processo Penal.
7. O uso de informações públicas disponíveis no Portal da Transparência é legítimo e compatível
com o objetivo de promover a transparência e coibir práticas ilícitas, sendo elementos válidos para
subsidiar investigações criminais.
8. Não há elementos que justifiquem o trancamento do inquérito policial, uma vez que a
investigação preliminar foi realizada de forma regular e em conformidade com os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima pode fundamentar a instauração de inquérito policial, desde que seja
corroborada por diligências preliminares que verifiquem sua credibilidade, nos termos do
o, §
art. 5
3o, do Código de Processo Penal.
2. Informações públicas extraídas de bases oficiais, como o Portal da Transparência, podem ser
utilizadas como elementos válidos para subsidiar investigações criminais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o, § 3o.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 2.173.273/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
CAIO AUGUSTO GARCIA
decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Em seu arrazoado, o agravante alega que, diferentemente do que foi referido na decisão
agravada, há risco concreto à sua liberdade de locomoção. Embora se encontre em liberdade, conta
que permanece submetido a diversas medidas cautelares – algumas já apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça no RHC 213.862/SP – e que impõem restrições diretas à sua liberdade de ir e
vir e ao seu exercício profissional.
Documento eletrônico VDA51826276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: f27c6954-1a59-4996-b2bb-693c6e6389db

Sustenta o cabimento do
para o fim pretendido, qual seja, o trancamento
habeas corpus
do inquérito policial.
Argumenta que a instauração do inquérito não foi precedida de verificação da
procedência das informações, sendo incontroverso que foi instaurado com base apenas na
Informação n. 083/2022 – GSEN/DPF/SOD/SP. Afirma que a questão submetida a julgamento
consiste em definir se a informação de polícia judiciária que fundamentou a instauração do IPL n.
2022.0093283-DPF/SOD/SP pode ser equiparada a uma verificação da procedência das
informações (art. 5o, § 3o, do CPP) ou se, ao contrário, foi o artifício empregado para fabricar o
probatório necessário para instaurar a investigação.
standard
Afirma que a decisão agravada, reproduzindo excertos do acórdão do TRF3, concluiu
que a informação policial seria uma espécie de verificação preliminar legítima, porém essa
conclusão não se sustenta porque a informação policial que deflagrou o inquérito, à luz do
o, §
art. 5
3o, do CPP, não pode ser considerada uma verificação da procedência das informações.
Alega que a informação 083/2022 - GSEN/DPF/SOD/SP foi produzida a partir de
dados abertos extraídos do portal da transparência da Prefeitura de Sorocaba, sem
nenhuma diligência autônoma, limitando-se a reproduzir informações públicas
descontextualizadas. Faltava, portanto, fundamento razoável para a instauração do inquérito.
Refere que os termos da informação policial que amparou a instauração do inquérito, a
suposta ilicitude da subcontratação residiria em três vertentes, que, ainda que se admitam como
verdadeiras todas as proposições fáticas descritas na informação policial, nenhuma delas revela
conduta ilícita em tese.
Em síntese, aduz que a informação policial não aponta uma única evidência de
irregularidade na execução do Convênio PA 3949-2022. Não há notícia de desvio, reclamação de
usuários, denúncia administrativa ou sequer relato de descumprimento contratual. O que se
apresenta é um conjunto de ilações descoladas da realidade fática, incapaz de preencher qualquer
juízo mínimo de tipicidade ou de justa causa para a persecução penal.
Relata que, não bastasse isso, a informação policial foi elaborada pelo escrivão com
base exclusivamente em consulta a bases públicas e fontes abertas, sem o menor grau de
confiabilidade empírica, o que não supre o dever constitucional e legal de verificar a procedência da
.
notitia criminis
Documento eletrônico VDA51826276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: f27c6954-1a59-4996-b2bb-693c6e6389db

Afirma que essa prática constitui fishing expedition e viola as regras do devido
processo legal (art. 5o, LIV, da CRFB), nas quais se incluem a necessidade de preenchimento de um
probatório para se instaurar validamente inquérito policial (art. 3o-B, inciso IX, do CPP e
standard
, da
.
art. 27, caput
Lei n. 13.869/2019)
Sendo assim, alega que o valor indiciário da informação 083/2022 - GSEN/DPF/SOD
/SP – se é que existe algum – deve ser equiparado ao de uma denúncia anônima.
Completa dizendo que, como decorrência do trancamento do inquérito, a questão que
se coloca é o destino dos elementos de informação e das provas obtidas a partir da instauração da
investigação. Sendo assim, argumenta que se o inquérito nasceu de maneira ilícita, certo é a
exclusão de todos os elementos informativos e provas nele produzidos por contaminação.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
.
É o relatório
VOTO
De início, consoante demonstrado pela parte agravante, as medidas cautelares fixadas
contra ele revelam risco concreto à sua liberdade de locomoção. Nada obstante, o recurso em
de todo modo, não comportava provimento pelas demais razões elencadas no
habeas corpus,
aqui impugnado.
decisum
Quanto ao cerne da questão, "[c]onsoante entendimento do Supremo Tribunal Federal,
a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de
base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua
credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para
verificar a verossimilhança da
anônima. Assim, com muito mais razão, não há
notitia criminis
como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais
(à liberdade, ao domicílio, à intimidade)." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.173.273/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
16/6/2025)
No caso concreto, já na decisão singular ratificada no julgamento do agravo
regimental, o Tribunal
consignou que não havia ilegalidade manifesta na decisão do
a quo
Juízo da 5a Vara Federal de São Paulo/SP. Foi explicitado que a alegação da defesa de que o
inquérito teria se iniciado com base em denúncia apócrifa "é falaciosa pois: 1) é plenamente
lícito o início de investigação criminal com base em denúncia anônima, desde que
acompanhada de indícios concretos de crime e a autoridade policial realize uma investigação
Documento eletrônico VDA51826276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: f27c6954-1a59-4996-b2bb-693c6e6389db

preliminar para apurar a veracidade dos fatos levados a seu conhecimento; 2) no caso, houve
uma investigação preliminar em bases de dados oficiais (portal de transparência) que amparam
a instauração do inquérito policial" (e-STJ, fls. 191 -192).
Explicitou-se que "[h]ouve uma verificação preliminar de informação (VPI) que
resultou na confecção da informação 083/2022 - GSEN/DPF/SOD/SP subscrita pelo Escrivão
de Polícia Federal Leandro Efísio e submetida ao exame da autoridade policial responsável por
dar início ao inquérito policial, caso presentes substratos mínimos necessários para tanto" (e-
STJ, fl. 192).
Tal atuação se encontra em total conformidade com o disposto no
o, § 3o, do
art. 5
Código de Processo Penal, segundo o qual "qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da
existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito,
comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará
instaurar inquérito".
Nos termos do parecer ministerial, "observa-se que o inquérito não foi instaurado
unicamente em virtude da denúncia anônima, mas sim após a realização de diligências
complementares aptas a corroborar o teor da delação, o que afasta a ocorrência de nulidade" (e-
STJ, fl. 410). Com efeito, conforme aduzido pela Procuradoria Regional da República da 3a
Região, a investigação preliminar se baseou
retirados do Portal da
em dados oficiais
Transparência, que foi instituído "justamente para possibilitar que qualquer cidadão possa
fiscalizar os destinos das verbas públicas", sendo "dever dos agentes públicos, especialmente
aqueles que atuam com investigações relacionadas a dinheiro público, ter completo domínio
sobre tais ferramentas e delas fazer uso constante para averiguar os possíveis desvios de verbas
públicas instaurando as respectivas investigações" (e-STJ, fls. 109-110).
De fato, o Portal da Transparência é uma plataforma mantida pela Controladoria Geral
da União (CGU) e permite que qualquer cidadão acesse informações sobre a administração pública
e o uso dos recursos financeiros no Brasil, objetivando maior transparência e visando coibir a
prática de corrupção. Portanto, os dados ali disponíveis são públicos e podem, sim, ser utilizados
como elementos para investigações criminais.
Dentro desse contexto, não tem cabimento a pretensão de trancamento do inquérito
policial.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51826276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: f27c6954-1a59-4996-b2bb-693c6e6389db

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.471 / SP
Número Registro: 2025/0254792-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20220093283
50010201620234035110
50021829020244036181
50054401120244036181
50060771520234036110 50062686020234036110 50104653920234036181 50239976220244030000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL - TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS : MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
Documento eletrônico VDA52622622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 168edefe-fbb4-4451-82d6-1125fd2a994c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 168edefe-fbb4-4451-82d6-1125fd2a994c